Tribunal: STF
Processo: Rcl 91997
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Educacional Nove de Julho, em 16.3.2026, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo
n. 1000087-89.2021.5.02.0011, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“Da limitação da condenação
Com respaldo nos artigos 141 e 492, do CPC, pretende a empresa demandada que o montante da condenação não ultrapasse os valores indicados na petição inicial.
Sem razão.
Os valores dados aos pedidos possuem natureza meramente estimativa, não limitando a execução (art. 12, § 2º, da IN 41/2018 do TST). Assim decide o Tribunal Superior do Trabalho:
‘RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS EXPRESSAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL. MENÇÃO EXPRESSA NA INICIAL A QUE OS VALORES ERAM MERAS ESTIMATIVAS. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A reforma trabalhista, introduzida pela Lei 13.467/2017, alterou a redação do § 1º do art. 840 da CLT, a fim de exigir que o pedido seja certo e determinado e com a indicação do seu valor. O
art. 12, § 2º, da Instrução Normativa do TST nº 41/2018 esclareceu que, ‘para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado , observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’ (grifo nosso). O art. 292, § 3º do CPC estabeleceu que ‘o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes’ (grifo nosso), circunstância essa que não afasta a limitação da condenação aos valores indicados na inicial, tal como prevê a jurisprudência desta Corte. Verifica-se, portanto, do arcabouço jurídico, que a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.467/2017 não tem o condão de impor ao autor o dever de liquidar de forma precisa cada pedido, com indicação do valor exato da causa. No caso dos autos, constata-se da inicial que o autor expressamente se refere que os valores indicados na inicial são mera estimativa. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que a indicação de valores por mera estimativa não limita a condenação aos valores atribuídos a cada um dos pedidos contidos na inicial. Precedentes. Portanto, ao limitar a condenação do julgado aos valores indicados na inicial, não obstante a ressalva feita pelo reclamante quanto à estimativa dos mesmos, o Tribunal Regional violou o art. 840, § 1º, da CLT. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 10017401020195020719, Relator: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 27/09/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: 03/10/2022)’
Nada a reformar” (fl. 12, e-doc. 27).

Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido nesse ponto (fls. 13-14, e-doc. 28), e agravo, pendente de julgamento nesta data. 

2. Na presente ação, a reclamante esclarece que “Maria Eugênia Ximenes ajuizou em face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1000087-89.2021.5.02.0011, tendo pleiteado a condenação desta em diversos pontos, como quanto às horas extras decorrentes da supressão do intervalo entre jornadas, bem como aquelas decorrentes do labor em ‘atividades extraclasse’, adicional por plano de carreira etc” (fls. 1-2).

Afirma que a autoridade reclamada, “ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840,
§ 1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade” (fl. 5).

Assevera que “a conduta adotada pelo 06ª Turma do TRT02, ao reconhecer que o valor da condenação não está adstrito ao limite posto pelo pedido, nega vigência ao art. 840, § 1º da CLT, reconhecendo na realidade, sua inconstitucionalidade por meio do método do controle de constitucionalidade sem redução de texto” (fl. 6).

Sustenta que, “a partir da Reforma Trabalhista, os pedidos formulados em qualquer Reclamação Trabalhista devem ser certos, determinados e com indicação de seu valor, elementos necessários para estabelecer as referências objetivas da ação, como o valor da causa e o limite da condenação, que numa análise conjunta, traduzem-se no limite de atuação do estado-juiz” (fl. 9).

Pondera que “a decisão reclamada acabou esvaziando o novo requisito da petição inicial, valendo-se do argumento genérico no sentido de que a limitação comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional” (fl. 11).

Requer “a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 1000087-89.2021.5.02.0011, com fulcro no art. 158 do RISTF” (fl. 15).

Pede, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, “cassando-se, (...) a sentença que julgou nos autos 1000087-89.2021.5.02.0011 da 06ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, § 1º a CLT, limitando o valor da condenação ao valor de cada pedido indicado na petição inicial trabalhista” (fl. 16).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer que o § 1º do
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação, na ação trabalhista, aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

7. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

A reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:
“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).

Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“Os valores dados aos pedidos possuem natureza meramente estimativa, não limitando a execução (art. 12, § 2º, da IN 41/2018 do TST) Assim decide o Tribunal Superior do Trabalho:
‘RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS EXPRESSAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL. MENÇÃO EXPRESSA NA INICIAL A QUE OS VALORES ERAM MERAS ESTIMATIVAS. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A reforma trabalhista, introduzida pela Lei 13.467/2017, alterou
a redação do § 1º do art. 840 da CLT, a fim de exigir que o pedido seja certo e determinado e com a indicação do seu valor. O art. 12, § 2º, da Instrução Normativa do TST nº 41/2018 esclareceu que, ‘para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’ (grifo nosso). O art. 292, § 3º do CPC estabeleceu que ‘o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor , caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes’ (grifo nosso), circunstância essa que não afasta a limitação da condenação aos valores indicados na inicial, tal como prevê a jurisprudência desta Corte. Verifica-se, portanto, do arcabouço jurídico, que a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.467/2017 não tem o condão de impor ao autor o dever de liquidar de forma precisa cada pedido, com indicação do valor exato da causa. No caso dos autos, constata-se da inicial que o autor expressamente se refere que os valores indicados na inicial são mera estimativa. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que a indicação de valores por mera estimativa não limita a condenação aos valores atribuídos a cada um dos pedidos contidos na inicial. Precedentes. Portanto, ao limitar a condenação do julgado aos valores indicados na inicial, não obstante a ressalva feita pelo reclamante quanto à estimativa dos mesmos, o Tribunal Regional violou o art. 840, § 1º, da CLT. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 10017401020195020719, Relator: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 27/09/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: 03/10/2022)’
Nada a reformar” (fl. 12, e-doc. 27, grifos nossos).

A autoridade reclamada apenas interpretou e aplicou o § 1º do
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o
§ 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Supremo Tribunal Federal assentou que “o princípio da reserva
 de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora